Tribunal: TJSP
Processo: 3014280-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. PERMANÊNCIA DE 5 ANOS NA ÚLTIMA CLASSE ALCANÇADA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, determinando que a aposentadoria do impetrante ocorra com proventos relativos à última classe

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. PERMANÊNCIA DE 5 ANOS NA ÚLTIMA CLASSE ALCANÇADA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, determinando que a aposentadoria do impetrante ocorra com proventos relativos à última classe alcançada.
II. Questão em Discussão.
A questão em discussão consiste em saber se há ou não necessidade de que o servidor permaneça por cinco anos na última classe para que seus proventos de aposentadoria sejam calculados com base na classe especial.
III. Razões de Decidir.
A Constituição Federal exige o cumprimento de cinco anos no cargo em que se deu a aposentadoria, sem mencionar a necessidade de permanência na mesma classe. A legislação estadual também menciona a necessidade de permanência por cinco anos no cargo, nível ou classe, bastando que o servidor esteja no mesmo cargo público nos últimos cinco anos antes da aposentadoria.
IV. Dispositivo.
Recurso desprovido.

Legislação Citada: CF/1988, art. 40, § 1o. CPC, art. 300, §3o; art. 1050. Lei n.o 8.437/92, arts. 1o a 4o. Lei n.o 12.016/09, art. 7o, §2o.
Jurisprudência Citada: STF, Tema 1.207. TJSP, Agravo de Instrumento n.o 3005334-27.2024.8.26.0000, Rela. Teresa Ramos Marques, j. 02.07.2024. TJSP, Apelação/Remessa Necessária n.o 1012155-24.2021.8.26.0053, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 23.02.2024. TJSP, Apelação n.o 1043669-87.2024.8.26.0053, Rela. Cynthia Thomé, 2a. Câmara de Direito Público, j. 06.08.2025. TJSP, Apelação/Remessa Necessária n.o 1000073-33.2021.8.26.0126, Rel. Aroldo Viotti, 11a. Câmara de Direito Público, j. 16.07.2021.